Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-34.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805747-34.2025.8.14.0040

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: KASSIUS DOUGLAS FERNANDES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE DISTINGUISHING DO TEMA 312 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Kassius Douglas Fernandes das Merces contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., reformando integralmente a sentença e julgando improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento, restituição integral de valores e indenização por danos morais. O embargante sustenta omissões quanto à análise de provas pré-contratuais (conversas de WhatsApp e áudios), contradição na aplicação do Tema 312/STJ após o afastamento da nulidade, ausência de distinguishing diante das peculiaridades do contrato, omissão quanto à gravação de checagem de qualidade e requer prequestionamento, postulando efeitos infringentes para restabelecimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar provas pré-contratuais indicadas pelo embargante; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação do Tema 312/STJ após o reconhecimento da validade do contrato; (iii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de distinguishing do precedente repetitivo; (iv) verificar se o acórdão deixou de enfrentar alegado conflito probatório relativo à gravação de checagem de qualidade; e (v) examinar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, exigindo demonstração objetiva de vício no julgado.

O acórdão embargado afirma expressamente que não houve comprovação mínima da promessa de contemplação imediata e que o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, o que pressupõe a análise do conjunto probatório, ainda que sem referência individualizada a cada documento ou mídia.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quando a fundamentação pode ser extraída do contexto integral do julgado.

Não há contradição na aplicação do Tema 312 do STJ, pois, reconhecida a validade do contrato por ausência de vício de consentimento, a restituição das parcelas deve observar o regime jurídico do consórcio, configurando consequência lógica da premissa adotada.

A alegação de necessidade de distinguishing do Tema 312 revela inconformismo com a aplicação do precedente ao caso concreto e traduz pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão examinou a clareza contratual, a inexistência de garantia de contemplação imediata, a ausência de prova do dolo e a insuficiência do conjunto probatório, inexistindo vício de fundamentação quanto à gravação de checagem de qualidade.

Os embargos não se destinam à obtenção de manifestação abstrata sobre todos os dispositivos legais invocados, considerando-se incluídos no acórdão os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida desvirtua sua finalidade integrativa e autoriza sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A análise global do conjunto probatório, ainda que sem enfrentamento individualizado de cada elemento, afasta a alegação de omissão.

Reconhecida a validade do contrato de consórcio, aplica-se logicamente o regime jurídico da Lei nº 11.795/2008 e o entendimento firmado no Tema 312 do STJ quanto à restituição das parcelas.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I; Lei nº 11.795/2008; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); TJ-MT, 0001784-16.2019.8.11.0082; TJ-SP, EMBDECCV 2159397-95.2022.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805747-34.2025.8.14.0040

EMBARGANTE:
KASSIUS DOUGLAS FERNANDES DAS MERCES

EMBARGADA:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KASSIUS DOUGLAS FERNANDES DAS MERCES
em face do Acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

Em síntese, narra a parte autora que, no interesse de adquirir uma casa própria, em outubro de 2021, foi atraído por um anúncio de venda de imóvel na internet e passou a conversar com preposto da requerida, sendo-lhe apresentado o produto como "carta de crédito" com contemplação facilitada para aquisição imediata de imóvel. Afirma que a vendedora se utilizou de informações enganosas, fazendo-o crer que se tratava de financiamento e não de consórcio tradicional. Pagou o valor de R$ 11.986,75 e não foi contemplado. Requer a anulação do contrato por vício de consentimento, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Deferimento da concessão do benefício de justiça gratuita. ID 145344413.

Citado, o réu ofertou contestação arguindo preliminares de impugnação à justiça gratuita, incorreção do valor da causa e ausência de interesse processual. No mérito, sustenta a validade do contrato, afirmando que o autor tinha plena ciência de que se tratava de consórcio, conforme demonstrado pelas cláusulas contratuais e gravação de checagem de qualidade. Nega a ocorrência de vício de consentimento e a existência de danos morais, postulando a condenação do autor por litigância de má-fé. (ID 147180203)

O autor apresentou réplica refutando os argumentos da contestação e reiterando os pedidos iniciais.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada id. 30223322:

ANTE O EXPOSTO
, com base no Art. 290, do NCPC/2015, torno EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em tudo considerando a inércia da parte Requerente em promover o recolhimento de custas e/ou despesas de sua incumbência, motivo pelo qual
DETERMINO
à Secretaria Judicial que providencie o
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
e proceda à competente
BAIXA DEFINITIVA
no presente feito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, a mesma
isenta do recolhimento
, conforme dicção do Art. 22, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

elo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio nº 698134, grupo 2043, cota 1998, por vício de consentimento;

b) CONDENAR a ré a restituir ao autor os valores pagos pelo autor, a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser submetido à correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.

Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CP/2015.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Em suas
RAZÕES RECURSAIS (id. 30223324)
a
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sustenta que o contrato firmado entre as partes dispõe de forma clara e objetiva sobre as condições de contemplação e retenções aplicáveis.

Sustenta que o contrato firmado entre as partes dispõe de forma clara e objetiva sobre as condições de contemplação. Afirma que não há nos autos qualquer prova de que tenha sido prometida ao apelado contemplação antecipada da cota, ressaltando que a gravação de checagem comprova que o autor estava ciente das regras do consórcio. Defende que a devolução dos valores pagos deve observar as disposições da Lei nº 11.795/2008 e o Tema Repetitivo 312 do STJ.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença para reduzir os valores de restituição e determinar que a devolução ocorra nos termos contratuais.

Contrarrazões apresentada no id.30223330

No Id 30978957 foi lavrado Acórdão, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais ajuizada por Kassius Douglas Fernandes das Merces, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio nº 698134 por vício de consentimento, condenar à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por suposta promessa de contemplação imediata; (ii) verificar a existência de conduta ilícita apta a justificar indenização por danos morais; e (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve observar o disposto no contrato e na legislação específica aplicável à modalidade de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual expressamente informa a inexistência de garantia de contemplação imediata, o que afasta a alegação de erro substancial por parte do consumidor.

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tenha havido comprovação mínima da alegada promessa de contemplação imediata ou da existência de vício de consentimento.

5. A ausência de verossimilhança das alegações da parte autora impede a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Não há nos autos elementos que demonstrem conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios que justifique a condenação por danos morais.

7. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ estabelece que a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do contrato e da Lei nº 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que informa a ausência de garantia de contemplação imediata afasta a configuração de vício de consentimento.

2. Não se configura dano moral na ausência de prova de conduta abusiva ou ilícita da administradora de consórcios.

3. A devolução das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 355; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); TJPA, ApCiv 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJPA, AgIn 0800977-34.2021.8.14.0049, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.01.2022; TJDF, ApCiv 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024; TJSP, ApCiv 1003458-23.2023.8.26.0189, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21.02.2024.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração, sustentando, em síntese:

Pontos principais das razões:

(i) omissão quanto à análise das conversas de WhatsApp e áudios que comprovariam dolo pré-contratual;
(ii) contradição interna, por aplicação do Tema 312/STJ após afastar a nulidade;
(iii) omissão quanto ao distinguishing do Tema 312, diante da longa duração do contrato (200 meses) e pagamento de poucas parcelas;
(iv) omissão quanto ao conflito probatório envolvendo a gravação de “checagem de qualidade”;
(v) pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

Pedidos:
Requer o saneamento das omissões e contradição apontadas, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de procedência.

Contrarrazões no Id 31703592.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, cabendo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, é imprescindível a demonstração objetiva de vício na decisão.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

1. Da alegada omissão quanto às provas pré-contratuais

O acórdão foi expresso ao afirmar que não houve comprovação mínima da promessa de contemplação imediata e que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A conclusão pela inexistência de prova do vício de consentimento pressupõe a análise do conjunto probatório, ainda que não haja transcrição individualizada de cada documento ou mídia digital.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Não há omissão quando o fundamento pode ser inferido do contexto integral do julgado.

2. Da alegada contradição (nulidade x Tema 312)

Também não procede.

O acórdão reconheceu a validade do contrato, por ausência de prova de vício de consentimento. Sendo válido o contrato, eventual desligamento do consorciado submete-se às regras legais e contratuais do sistema de consórcio.

A aplicação do Tema 312 do STJ é consequência lógica da validade contratual reconhecida.

Não há premissas inconciliáveis, tampouco conversão da causa de pedir.

Há linha argumentativa coerente: validade do contrato → aplicação do regime jurídico do consórcio → restituição nos termos do Tema 312.

3. Da alegada omissão quanto ao distinguishing

O acórdão aplicou entendimento consolidado do STJ no Tema 312, segundo o qual a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

O embargante pretende rediscutir a adequação do precedente ao caso concreto, o que não se confunde com omissão.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito.

4. Da alegada omissão quanto à gravação de checagem

O acórdão examinou:

a clareza contratual;

a inexistência de garantia de contemplação imediata;

a ausência de prova do alegado dolo;

a insuficiência do conjunto probatório.

A fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para demonstrar que, no conjunto dos elementos, não restou configurado vício de consentimento.

Não há vício de fundamentação apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

5. Do prequestionamento

Os embargos não se prestam à obtenção de manifestação abstrata sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Consideram-se incluídos no acórdão os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo invocado.

Portanto, o acórdão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo apreciado adequadamente as questões relevantes e apresentado fundamentação suficiente e coerente.

O que se verifica é mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam à rediscussão da matéria já apreciada. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026